Tribunal: TJDFT
Processo: 0722365-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. IRRELEVÂNCIA.
1. Os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança, em regra, são impenhoráveis, conforme expresso no artigo Art. 833, inc. X, do Código Processual Civil-CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de ser permitida a penhora de valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos quando comprovada a descaracterização da conta poupança e manifestamente efetuado de má-fé, o que não é o caso dos autos.
3. Conclui-se que os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, aplicações financeiras ou até mesmo dinheiro em espécie até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a possibilidade de má-fé, fraude ou abuso de direito.
4. Recurso conhecido e desprovido.